Tribunal: TCU
Processo: 012.443/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Universidade Tecnológica Federal do Paraná contra decisão que julgou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Ezequiel de Lima, negando-lhe registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de aposentadoria em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame contra o Acórdão 4318/2022-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de forma a manter a ilegalidade do ato de concessão de aposentadoria de Ezequiel de Lima, mas ordenar, excepcionalmente, o seu registro, nos termos do art. 7o, II, da Resolução TCU 353/2023; 9.2. esclarecer ao órgão de origem que, a despeito da parcela "16171-DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO (Decisão judicial - Outros) - Decisão judicial (Anexo '23064.000683/2011-17') " ter sido considerada ilegal, a referida rubrica poderá subsistir por ter sido calculada conforme a decisão judicial transitada em julgado, apta, portanto, a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros; e 9.3. comunicar esta decisão à recorrente e ao interessado.